Tribunal: TJDFT
Processo: 0739890-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS, DESPROPORCIONALIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06). A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de apetrechos e de abordagem de usuários, além da desproporcionalidade da prisão frente à ínfima quantidade de droga. Requer a revogação da preventiva ou substituição por medidas cautelares, invocando ainda o princípio da homogeneidade e a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra fundamentação idônea em elementos concretos que evidenciem periculum libertatis; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a pequena quantidade de droga apreendida autorizam a revogação da custódia antecipada ou a substituição por medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração do perigo gerado pela liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313).
4. Os autos trazem depoimentos de policiais, laudos periciais e filmagens que apontam movimentação típica de mercancia ilícita, corroborando indícios de autoria e materialidade.
5. A decisão de origem fundamenta a prisão na necessidade de garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva em curto espaço de tempo, pois o paciente já havia sido preso no mesmo local e pelo mesmo crime cerca de um mês antes.
6. A primariedade, a pequena quantidade de droga e demais condições pessoais não afastam, por si sós, a decretação da preventiva, quando presentes elementos concretos de risco de reiteração criminosa.
7. A análise sobre eventual incidência do redutor do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06) e a aferição de regime inicial menos gravoso constituem matérias de mérito a serem examinadas na instrução, não cabendo a antecipação em sede de habeas corpus.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração indicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em indícios de autoria e materialidade, somados a elementos concretos de risco à ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e pequena quantidade de droga, não afastam a necessidade da custódia antecipada quando demonstrada a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva.
3. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a análise de eventual regime menos gravoso dependem da instrução processual, não sendo passíveis de exame em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, e art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891330/SP, DJe 15.3.2024; STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; TJDFT, Acórdão 2011718, 0721721-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2025.